Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707490-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MICHAEL DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PAGAMENTO DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CUSTODIADO EM PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. RESOLUÇÃO N. 23/2021 – CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA (CNPCP). NATUREZA DE REGALIA. PORTARIA N.o 200/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE/DF). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existe previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo em execução penal, falecendo ao agravante o pressuposto de interesse recursal quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Não é possível apreciação pelo Tribunal ad quem de pedido não formulado perante o primeiro grau de jurisdição, sob risco de incorrer em supressão de instância. 3. A Resolução n.o 23/2021 - Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), com aplicação nacional, rege que a visita íntima dos segregados ostenta natureza jurídica de recompensa da espécie regalia. 4. Na linha das leis e dos diplomas infralegais, a Portaria n.o 200/2022 - Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) padroniza que o encontro conjugal de presos representa regalia sujeita a requisitos, dentre eles: ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e classificação para atividades específicas de estudo ou de trabalho intramuros. 5. No caso, não há frequência do condenado em um dos programas de ressocialização indicados na regulamentação da Penitenciária Distrital, o que impede a concessão da regalia de visitação íntima pela companheira. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, defendendo o direito de receber visitas íntimas de sua companheira. Aduz que a restrição de tal direito configura constrangimento ilegal e afronta à dignidade da pessoa em cumprimento de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84. Isso porque o STJ já assentou que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confiram-se: AgRg no AREsp 2.198.007, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2022 e REsp 2.052.580, Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, o órgão julgador, ao negar o direito à visita íntima no presídio, ao fundamento de que o condenado não frequentou um dos programas de ressocialização indicados na regulamentação da Penitenciária Distrital, o fez de acordo com a Portaria no 200/2022 da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A propósito, “É pacífico nesta Corte que não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.643/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003